Tribunal: TJSP
Processo: 2231725-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Auxílio-doença – Laudo médico realizado pela autarquia com avaliação da moléstia que acomete o segurado e previsão de duração do benefício até fevereiro de 2022 – Manutenção do pagamento do benefício até a data prevista no laudo autárquico – Recurso improvido.